Tribunal: STF
Processo: Rcl 77165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-ED-ROT-35-33.2019.5.05.0000.



    Em sua razões, a Reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas relativas a período posterior à transmudação de regime, teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 e a Súmula Vinculante 10.



    Narra, a parte reclamante, o seguinte contexto fático:



     “ Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    Na Corte Superior Trabalhista, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    Em face dessa decisão, foram opostos embargos declaratórios os quais restaram rejeitados.



     Em seguida, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. 



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno. 



    Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração que restaram desprovidos.” (eDOC. 1, ID:34744c03 - pp. 1-2).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90.”(eDOC. 1, ID:34744c03 - p. 2)



    Entende, ainda, que “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade”. (eDOC. 1, ID:34744c03 - p. 2)



    Argumenta que “[o]s Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no  âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.” (eDOC. 1, ID:34744c03 - p. 9)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa dos autos da reclamação trabalhista originária para a Justiça Federal Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 44025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



    Na hipótese versada nos autos, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo trecho do referido julgado:



    “A FUNASA ajuizou ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC, para desconstituir acórdão que, nos autos da ação trabalhista n.º 0000192-11.2016.5.05.0291, manteve a sentença que considerou nulo o ato de transmudação de regime do ora réu e julgou procedente a pretensão relativa às parcelas de FGTS. Afirmou que a decisão rescindenda contraria o entendimento firmado no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, oriundo do Pleno do TST. Defendeu que transmutação do regime ocorreu por intermédio da Lei n° 8.112/90, contando-se a partir daí o prazo prescricional de 2 anos para o ajuizamento da ação, prazo não observado pelo réu. Apontou violação dos arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, V, todos do CPC/2015; 7°, XXIX, 39 e 97 da Constituição da República; 24 do ADCT; 1° e 243 da Lei n° 8.112/90, bem como contrariedade à Súmula n° 382 do TST e a Súmula Vinculante n° 10 do STF. 



    O Tribunal Regional, por maioria, indeferiu a pretensão rescisória, nos termos do voto divergente: 



    (...)



    Em recurso ordinário, a FUNASA reitera as alegações da petição inicial, defendendo ser aplicável aos servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 e não contemplados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT a transmudação automática para o regime jurídico único. Insurge-se, nesse contexto, contra a condenação ao pagamento de FGTS decorrente do vínculo de emprego. 



    No julgamento da ADI 1.150, o STF entendeu que é válida a mudança do regime celetista dos empregados estabilizados pelo artigo 19 do ADCT para o estatutário, embora fiquem sem prover cargo público. 



    O Tribunal Pleno desta Corte Superior, no julgamento do Processo nº 105100-93.1996.5.04.0018, publicado em 18/9/2017, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, envolvendo discussão referente à constitucionalidade do art. 276, caput, da Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, objeto de apreciação pelo STF na ADI 1.150/RS, firmou o entendimento de ser válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário de servidor público estável (art. 19 do ADCT), vedando, apenas, a possibilidade de transposição e investidura em cargo de provimento efetivo. 



    (...)



    Incontroversas nos autos as seguintes premissas fáticas: 1) o ora réu foi contratado pelo regime celetista, em 1°/8/1984, antes, portanto, da promulgação da Constituição da República, que se deu em 5/10/1988; 2) a União promulgou a Lei n° 8.112/91, alterando o regime jurídico de trabalho de celetista para estatutário e cessando o pagamento de FGTS ao trabalhador. 



    Na ação matriz, o TRT, em acórdão de 21/9/2017, considerou nulo o ato de transmudação de regime do ora réu e julgou procedente a pretensão relativa às parcelas de FGTS. 



    O caso não se adequa à situação examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte, tendo em vista que o empregado não era estável na forma do art. 19 do ADCT, porque foi contratado há menos de 5 (cinco) anos da data da promulgação da Constituição da República. 



    Não há falar em transmudação automática do regime celetista para o estatutário, ainda que haja lei prevendo a alteração do regime jurídico, porque a ausência de concurso público ofende o art. 37, II, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da SBDI-I envolvendo a mesma situação ora examinada, do período em que foi prolatada a decisão rescindenda:



    (...)



    Não havendo transmudação automática de regime, não há se falar em extinção do contrato e, via de consequência, em aplicação da prescrição de que trata a Súmula n° 382 do TST, segundo a qual “a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime”. 



    Acrescente-se que a decisão rescindenda não tratou da declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 243 da Lei nº 8.112/90, nem mesmo da inobservância da cláusula de reserva de plenário de que tratam o artigo 97 da CR e a Súmula Vinculante 10 do STF. A ausência de solução da lide sob o enfoque da referida norma jurídica inviabiliza a pretensão de corte rescisório, fundado no art. 966, V, do CPC/15.” (eDOC. 12, ID:3252ab6b - pp. 3-10).



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da ação rescisória proposta na origem, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime:



    “Deste modo, verifica-se que a decisão rescindenda afastou a incidência, no caso concreto, do disposto no art. 243 da Lei nº 8.112/91, que transformou os empregos ocupados pelos servidores celetistas em cargos de natureza estatutária, uma vez que, para deferir, ainda que parcialmente, os pedidos da parte reclamante, o juízo acabou negando — implicitamente - vigência à disposição legal que não padece de qualquer vício de violação constitucional:



    (...)



    Afastar a incidência de uma norma, no caso o art. 243 da Lei nº 8.112/91, implica numa declaração implícita e incidental de inconstitucionalidade, de tal sorte que, neste caso, tal não poderia ocorrer por órgão fracionário do tribunal, conforme se dessume do teor da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante 10 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta , sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Conseguintemente, o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que exige o voto da maioria da composição plenária do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade, também se aplica à hipótese de o tribunal afastar a incidência de uma determinada norma sem a sua expressa declaração de inconstitucionalidade, não sendo possível declaração velada ou implícita por órgão fracionário: 



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Deste modo, com a devida vênia, a decisão rescindenda violou o disposto no art. nº 97 da Constituição Federal, na medida em que afastou a incidência do art. 243 da Lei 8.112/91, sem que o fizesse pela maioria absoluta dos membros do tribunal, incidindo na aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que é expressa no sentido de que a declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário implica em violação ao princípio da reserva de plenário (art. 97, CF). 



    (...)



    Assim, demonstrada a violação à cláusula constitucional da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), com a devida vênia, impõe-se a rescisão do julgado, com o retorno dos autos ao juízo prolator da decisão rescindenda, para que promova novo julgamento da demanda, observando a impossibilidade de afastamento da incidência do art. 243 da Lei nº 8.112/91 sem a formal declaração de sua inconstitucionalidade pelo Plenário do Tribunal. 



    (...)



    A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIV, assegura aos trabalhadores o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, contudo, subordina tal garantia ao exercício desse direito até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do respectivo contrato de trabalho (prescrição bienal): 



    (...)



    Portanto, à luz do próprio texto constitucional, após a extinção do contrato de trabalho o trabalhador dispõe do prazo bienal de prescrição para ajuizar demanda trabalhista relativa a créditos resultantes da relação de trabalho que fora extinta. No caso em tela, com a devida vênia, há que ser observado que a mudança do regime celetista para o regime estatutário, ocorrido por força da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único — RJU) implica em extinção do contrato de trabalho daqueles que passaram a ser servidores públicos estatutários. 



    Assim, considerando que o Regime Jurídico Único — RJU instituído pela Lei nº 8.112/90 entrou em vigor em 12 de dezembro de 19903, o contrato de trabalho do(s) acionado(s) foi(ram) extinto(s) em 12 de dezembro de 1990, iniciando-se, a partir daí. o respectivo prazo bienal de prescrição (art. 7º. XXIX. Constituição Federal).



      ” (eDOC 3, ID:ef0360b9 pp. 24-36) 



    Desse modo, verifica-se que a justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 71.937, DJe 25.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0000035-33.2019.5.05.0000, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente